Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

2. Na hipótese, a r. sentença apelada reduziu a verba alimentícia outrora fixada e objeto de revisão, de 45% do salário-mínimo vigente para o percentual de 40%, e o alimentante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que não possui condições de arcar com o pagamento de alimentos no importe fixado pelo d. Juízo sentenciante, em observância às provas dos autos e ao binômio necessidade X possibilidade.

3. Apelação conhecida e não provida.